Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em que se pretende a reforma da decisão que indeferiu a impugnação do devedor ao cumprimento de sentença, uma vez reconhecida a inclusão de parcelas vencidas no curso da ação.
2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da pretensão antecipatória da tutela recursal, bem como que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento, deve ser julgado prejudicado o agravo interno.
3. A lei processual admite que as parcelas vencidas no curso do processo sejam incluídas nas obrigações com prestações sucessivas, independentemente de pedido expresso do autor, consoante se verifica do art. 323 do Código de Processo Civil.
3. Demonstrado o trato sucessivo do acordo, não há que se falar em julgamento extra petita ou enriquecimento sem causa quando, além de ser possível a inclusão, no cumprimento de sentença, de parcela vencida e não paga (ainda que a credora não a tenha solicitado na inicial executiva), a parte requereu na inicial da cobrança a inclusão da parcela a vencer.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.